Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DA AUTORA. REGULARIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Relatoria. Irregularidade na distribuição. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, aplicável às Turmas Recursais (art. 120), o relator e prevento para os recursos posteriores referentes ao mesmo processo. O primeiro recurso, que anulou o processo, foi distribuído a este Gabinete, que é prevento.
3 – Capacidade postulatória. Capacidade de ser parte. Há irregularidade grave no que diz respeito à representação. A autora faleceu em 20/12/2018 (ID71144814), porém em 11 de abril de 2019 o advogado ainda peticionada em seu nome (ID32191913), quando já extinto o mandato (art. 682, II do CC), e segue peticionando em nome da falecida, produzindo atos de validade nenhuma, portanto, impossíveis de serem convalidado. Na petição de ID 71143678 sequer teve o cuidado de pleitear a habilitação do espólio como sucesso da autora. De igual forma, o processo seguiu sem decisão determinando a sucessão. A falecida continua como se fosse a postulante. Ademais, há informação de que o espólio tem outra advogada, o que reforça a dúvida sobre a representação neste feito. Reconhece-se, pois a falta de capacidade de ser parte e de capacidade postulatória.
4 – Extinção do processo. Ainda que se entenda que o transcurso do prazo legal de suspensão enseja a extinção do processo, não há prazo para a sucessão processual, de modo que declara-se a nulidade de todos os atos do processo, a partir de 11 de abril de 2019, facultando-se ao espólio requerer sua habilitação, que não se aperfeiçoa com a simples juntada de documento, quando poderá requerer o cumprimento de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento para anular o processo desde a morte da autora, facultando-se a habilitação de herdeiros.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.